Tribunal: TJPA
Processo: 0800388-29.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 14916 - Fornecimento
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800388-29.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

AGRAVADO: NORTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, FRANCISCO DE ASSIS DANTAS, FRANCISCO DE ASSIS DANTAS JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por ausência de impugnação específica a ponto essencial da decisão agravada. A agravante sustenta que apresentou razões suficientes para reforma da decisão e pleiteia tutela de urgência antecipada para reintegração de equipamentos em posse dos agravados Posto Capital Ltda., João Leal Santiago Ribeiro e Emanoel Augusto Catarino Rodrigues, bem como a devolução às expensas dos agravados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível o conhecimento do Agravo Interno quando não houve impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada, especialmente quanto à confusão entre o provimento liminar e o mérito da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O conhecimento do Agravo de Instrumento exige a impugnação específica de todos os fundamentos da decisão recorrida, sendo inadmissível quando a parte agravante não combate ponto essencial que motivou a decisão de indeferimento da tutela.

4.

A decisão agravada indicou expressamente que a concessão da tutela foi negada não apenas pela ausência dos requisitos legais, mas também pelo risco de confusão do provimento liminar com o mérito da causa, exigindo-se, portanto, impugnação a ambos os fundamentos.

5.

A agravante limitou-se a sustentar a presença dos requisitos para a concessão da tutela, mas não impugnou a fundamentação relativa à confusão entre provimento liminar e mérito, mantendo-se inatacada a razão determinante para o não conhecimento do recurso.

6.

A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Pará exige a demonstração clara dos motivos do alegado desacerto da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso.

7.

Mantém-se a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, diante da ausência de impugnação específica, e, por conseguinte, nega-se provimento ao Agravo Interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O Agravo de Instrumento não comporta conhecimento quando a parte recorrente não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.

2.

A ausência de impugnação ao fundamento relacionado à confusão entre provimento liminar e mérito impede o conhecimento do recurso.

3.

A insistência em recorrer sem atacar fundamentos essenciais pode ensejar a aplicação de multa por litigância protelatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, III, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0802333-38.2019.8.14.0040, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Privado, j. 30.05.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0009487-71.1998.8.14.0301, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, j. 27.02.2024; STJ, AgRg no REsp nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01.03.2016.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:
0800388-29.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:
5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM / PA

AGRAVANTE:
IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.

ADVOGADO: CATARINA BEZERRA ALVES - OAB/PE N.º 29.373

AGRAVADO:

POSTO CAPITAL LTDA, JOÃO LEAL SANTIAGO RIBEIRO e EMANOEL AUGUSTO CATARINO RODRIGUES.

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno, com pedido de efeito suspensivo,
interposto por

IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.

(ID. 24766436)
, em face da Decisão Monocrática de ID. 24334925, que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra
POSTO CAPITAL LTDA, JOÃO LEAL SANTIAGO RIBEIRO e EMANOEL AUGUSTO CATARINO RODRIGUES
, por ausência de impugnação de ponto essencial da sentença.

A monocrática está com seu dispositivo assim publicado
:
No mais, debruçada sobre todo o caderno processual e cada fala levantada,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO

por ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão guerreada que está
mantida incólume em todos os seus termos.

(...)”
.

Em suas razões sob ID. 24766436,
IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.

sustém, após fazer breve retrospecto da lide e da decisão inimizada que descaberia o não conhecimento do Recurso, uma vez que dispôs de razões contra os demais temas abordados em decisão interlocutória.

Em continuidade, cinge
mais uma vez pela
demonstrada probabilidade do direito e perigo de dano para a concessão da tutela antecipada
.

Pede
“(...) O deferimento de tutela de urgência antecipada recursal, a fim de que o seja, determinando ainda a reintegração imediata de equipamentos da distribuidora que esteja em posse do agravado, sob pena de pagamento de multa diária, a ser fixada por este Tribunal. b) Requer, ainda, que seja determinado que a devolução dos equipamentos à agravante ocorrerá às expensas do agravado, em qualquer circunstância. c) Pugna-se para que seja acolhido o Agravo de Instrumento, a fim de considerar a restituição dos equipamentos cedidos. d) O regular processamento do presente, sendo este integralmente conhecido e provido para reformar a decisão desafiada. (...)”

Contraminuta não oferecida.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:
0800388-29.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:
5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM / PA

AGRAVANTE:
IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.

ADVOGADO: CATARINA BEZERRA ALVES - OAB/PE N.º 29.373

AGRAVADO:

POSTO CAPITAL LTDA, JOÃO LEAL SANTIAGO RIBEIRO e EMANOEL AUGUSTO CATARINO RODRIGUES.

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de admissibilidade:
positivo.

A despeito das judiciosas razões do recurso (ID. 24766436) contra a Decisão Monocrática que não conheceu do Agravo de ID. 24275499 por ausência de impugnação específica, tais não são capazes de desconstituir a compreensão adotada
e agora mantida
:
o recurso de Agravo de Instrumento não comporta conhecimento diante da não impugnação da tese central da decisão recorrida.

Como dito, muito embora o Agravante tenha lançado mão de razões para que se considerasse a demonstrada
probabilidade do direito e perigo de dano para a concessão da tutela antecipada
, tal não foi capaz de atacar o único fundamento da decisão!

Nas razões da Decisão Monocrática recorrida, assim foi disposto

“(...) O Recurso padece de ausência de impugnação específica ao fundamento central do texto jurisdicional que, a despeito das digressões feitas ao caso em comento, indeferiu o pedido de tutela provisória, pois além de haverem preenchidos os requisitos para sua concessão, a matéria em debate se confunde com o mérito, correndo o risco de o provimento precário, se deferido, transmutar-se em satisfativo.

As razões para o indeferimento da liminar foram duas:
a)
ausência de requisitos e
b)
risco de o provimento precário, na prática, ser satisfativo dada a confusão com o mérito da demanda.

Pois bem.

As razões do agravo de instrumento deveriam ser então estas,
contudo, do que se lê, apenas a hipotética presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória foi disposta
,
olvidando-se a parte agravante em impugnar o fundamento da confusão com o mérito da demanda e o risco que teria seu provimento precário, em ser satisfativo.

Recurso prejudicado diante da ausência de cumprimento de seu pressuposto, torna-se premente seu reconhecimento na forma do art. 932, III do CPC: (...)

Máxime salientar, a partir do excerto acima transcrito, que a decisão de piso lastreou sua fundamentação na
eventual confusão do provimento liminar com o mérito da demanda que exorta a necessidade de instrução
,
contudo o Agravo de Instrumento não impugnou tal tema em específico,
o que por sua vez exortou o não conhecimento do levante.

Assim, em mais uma oportunidade de irresignação, o Agravante não rebate a razão! Queda-se, novamente, em revolver outros temas
- probabilidade do direito e perigo de dano para a concessão da tutela antecipada -
que não o principal: confusão do provimento liminar com o mérito e este ultimo necessitando de instrução do feito.

Caberia o aqui agravante, impugnar especificamente sobre tal requisito condicionante, e, em não fazendo, chama para o recurso vício que o impede de ser conhecido.

Neste sentido é a compreensão da
1ª Turma de Direito Privado
desta e. Corte:

(....) 1 - Na hipótese, basta a simples leitura das razões da apelação para constatar que o Apelante/Agravante não rebateu especificamente os fundamentos da sentença. (...) 3 - À unanimidade, nos termos do voto do Desembargador Relator, agravo interno conhecido e
DESPROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802333-38.2019.8.14.0040 – Relator(a):
LEONARDO DE NORONHA TAVARES
– 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 30/05/2022)

(Destaquei)

E também pela
2ª Turma de Direito Privado
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. RAZÕES DO APELO DISSOCIADAS. (...)
ASSIM, É ATRIBUIÇÃO DA PARTE RECORRENTE DEMONSTRAR OS MOTIVOS DO ALEGADO DESACERTO DA DECISÃO RECORRIDA, POIS, AO CONTRÁRIO, NÃO PODERÁ HAVER O CONHECIMENTO DO RECURSO
. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0009487-71.1998.8.14.0301 – Relator(a):
LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
– 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 27/02/2024) Destaquei.

Em assim sendo, verificando que o Agravante, até agora não combate eventual confusão do provimento precário com o mérito do recurso, para que assim pudesse ser deferida sua pretensão na origem, é que se mantém a compreensão de que o Agravo não impugnou tal ponto em suas Razões o que demandou em não conhecimento.

Por todo o exposto, sou por conhecer do Agravo Interno e negar-lhe provimento, mantendo a decisão monocrática que
não conheceu do Agravo de Instrumento por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença guerreada que está mantida incólume em todos os seus termos.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 02/07/2025